Tribunal: TJPA
Processo: 0005749-23.2019.8.14.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005749-23.2019.8.14.0048

RECORRENTE: MARCELINO DA SILVA GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HABEAS CORPUS
DENEGADO PELO JUIZO
A QUO
. ALEGADA IMINÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO IDENTIFICADO
IN CASU
. DECISÃO MANTIDA
IN
TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005749-23.2019.8.14.0048

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELINO DA SILVA GOMES, impugnando sentença proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa (Id. 18472229 - Pág. 2).

Em suas razões (Id. 18472230 - Págs. 1-5), o recorrente aduz que haveria pedido de prisão preventiva em seu desfavor, portanto, ameaça iminente de sofrer constrangimento ilegal. Assim, a decisão do juízo
a quo
,

que deixou de conceder a ordem ao
habeas corpus,
seria indevida, razão pela qual mereceria reforma.

Em contrarrazão apresentada (Id.

18472235 - Págs. 3), requer-se o improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença que denegou a ordem do
habeas corpus
, tendo em vista que não se demonstrou ameaça de lesão ao direito de locomoção do recorrente.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 18472232 - Págs. 1-2).

Por fim, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja mantida a decisão recorrida (Id. 18774827 - Págs. 1-4).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar. Vejamos:

Pretende o recorrente a reforma da r. decisão que não concedeu a ordem em
habeas corpus
preventivo, tendo em vista que não reconheceu risco futuro de constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção.

Assim, para referida análise e com o fito de evitar qualquer tipo de redundância, transcreve-se parte da sentença lavrada pelo magistrado de primeiro grau em sede de Habeas Corpus (Num. 18472229 - Pág. 2):

“(...) Aplicada a lei ao caso concreto, verifica-se a impossibilidade da concessão da ordem pleiteada tendo em vista não estarem presentes os pressupostos autorizadores, eis que conforme constatou o membro do Ministério Público, uma vez que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove as alegações do paciente sobre a iminência de decretação da prisão.”

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que de fato não há como conhecer do
writ
, uma vez que não consta dos autos qualquer prova de que o paciente possa sofrer grave ameaça ou limitação em seu direito de liberdade.

Destaca-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do
habeas corpus
, motivo pelo qual inclusive o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem impetrada (Num. 18472228 - Pág. 2/3).

Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República,
"Conceder-se à habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.".

É imperioso que reste demonstrada a efetiva coação à liberdade de locomoção ou ao menos grave ameaça, o que não se deu no caso dos autos.

O presente remédio baseia-se exclusivamente na informação de que o paciente sofreria risco de vida em caso de prisão, contudo, não há qualquer indicativo de que autoridade coatara venha a representar pela prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, de fato não se pode utilizar deste remédio constitucional para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não ocorrentes e sem comprovação de fundado receio de que realmente ocorrerão, sendo inviável conceder ao paciente, em caráter definitivo, salvo-conduto.

Em outras palavras, a súplica do recorrente é meramente especulativa, como se percebe da impetração, não havendo ameaça atual e concreta de ilegal restrição ao seu direito de locomoção.

Denota-se, então, que o impetrante deseja combater uma mera expectativa da decretação da prisão do paciente, hipótese que não se traduz em fundado receio ou ameaça concreta a sua liberdade, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Destarte, a falta de elementos concretos a assegurar o receio do recorrente de sofrer lesão ao seu direito de locomoção, como visto, inviabiliza a procedência da ação constitucional.

Sabe-se que o
habeas corpus
preventivo, conforme aduz a doutrina:

"(...) é concedido quando há ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo e, neste caso, concedendo a ordem, o juiz ou o tribunal expede um salvo-conduto ao paciente (cf. § 4º do art. 660). Ou seja, que ele seja conduzido a salvo sem ser molestado."
(Rangel, Paulo. Direito processual penal. 24. ed. rev e atual. - São Paulo: Atlas, 2016).

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT. PRISÃO PREVENTIVA. SALVO CONDUTO PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E FUNDADO RECEIO DE COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADOS.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXIGÊNCIA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (TJ-SC - Habeas Corpus n. 2015.049920-3, de Porto Belo. Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA EVITAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NÃO ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. Mormente quando interposto por profissional atuante na área do Direito,
exige-se que o habeas corpus seja instruído com elementos capazes de demonstrar a ilegalidade que tolhe ou ameaça tolher a liberdade do paciente, porque possui procedimento especial que não permite dilação probatória.
(TJ-SC - Habeas Corpus 239488 SC 2009.023948-8, de Itajaí. Relator: Des. Hilton Cunha Júnior)

Em análise ao presente recurso, verifica-se que nada foi trazido que modificasse o entendimento outrora exarado pelo juízo
a quo
, persistindo os motivos que levaram ao indeferimento do pedido.

Ao que tudo indica, inexistem nos autos elementos que indiquem que o recorrente esteja na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, como pretende aparentar. O simples fato de haver suposto crime disposto no art.271-A, do CP, imputado ao recorrente, não serve de substrato para um édito repressivo, por ora.

Logo, não há elementos fáticos para precisar eventual ocorrência de decreto de constrição à liberdade do ora recorrente necessários a concessão do salvo conduto postulado.

Diante do exposto, fica patente a inexistência de elementos que apontem estar o recorrente sofrendo qualquer espécie de abuso ou ilegalidade, de parte da autoridade indicada como coatora, em seu direito de liberdade, ou ao menos fundado receio.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
em consonância com parecer ministerial.

É como voto.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024